Tribunal: TJBA
Processo: 8018852-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018852-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS

APELADO: LICIA MARIA DA COSTA ANDRADE

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por LÍCIA MARIA DA COSTA ANDRADE, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a ré à restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justificasse os descontos realizados; (ii) definir a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão dos descontos efetuados; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente no que se refere ao dever de indenizar e ao valor arbitrado.

4. A inexistência de contrato válido entre as partes é confirmada pela ausência de documentos que demonstrem a adesão da autora à associação, ônus que incumbia à ré nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A efetivação de descontos mensais sem autorização configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da fornecedora, impondo a restituição em dobro dos valores descontados.

6. O dano moral é presumido nos casos de descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como benefícios previdenciários, por afetarem diretamente a subsistência do beneficiário.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por dano moral revela-se excessivo frente à jurisprudência da Câmara, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de comprovação do vínculo contratual entre associação e aposentado enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados.
2.
Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral presumido.
3.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando configurada excessividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.010, III; 85, § 11º. CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Ap. Cív. n. 8000824-39.2024.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8018852-78.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEF
Í
CIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e Apelado
LICIA MARIA DA COSTA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, no mérito,
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça